Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-23.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE AMEAÇA. REPRESENTAÇÃO REJEITADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a representação oferecida em face de adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, sob o fundamento de ausência de justa causa para a instauração do procedimento socioeducativo, ante a ausência de indícios mínimos de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a representação apresentada pelo Ministério Público preenche os requisitos legais para o seu recebimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 182, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige prova pré-constituída da autoria e materialidade para o recebimento da representação, bastando a existência de indícios mínimos, os quais se fazem presentes no caso concreto, ante o depoimento da vítima e de outra testemunha corroborando-o.
4. A palavra da vítima assume especial relevância nos casos de crimes contra a pessoa, como no delito de ameaça, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.
5. A representação do Ministério Público atende aos requisitos dos artigos 180 e 182, do ECA, apresentando resumo dos fatos, tipificação da conduta como ato infracional e rol de testemunhas, sendo cabível o seu recebimento para a continuidade da persecução socioeducativa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; ECA, arts. 179, 180 e 182, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016906, 0705356-84.2024.8.07.0013, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025; Acórdão 2005843, 0720361-50.2022.8.07.0003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; Acórdão 1874232,07005206820248070013, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 18/6/2024; Acórdão 1828902,07067367920238070013, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 21/3/2024.